Tribunal: TJES
Processo: 5008917-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008917-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: PEDRO ALVES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, determinou a suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante sustenta a desproporcionalidade da penalidade imposta e requer sua redução e limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado é medida adequada diante da alegação de inexistência de contratação válida; e (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta deve ser reduzida e ajustada quanto à sua periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela antecipada para suspensão dos descontos é medida necessária para evitar prejuízo ao consumidor, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade da contratação.

5. A fixação de multa por descumprimento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de garantir a efetividade da decisão sem resultar em enriquecimento sem causa.

6. A periodicidade da multa deve ser ajustada para incidir por evento de descumprimento, e não diariamente, uma vez que os descontos no benefício previdenciário ocorrem mensalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para estabelecer que a multa cominatória incida por evento, no valor de R$500,00 por desconto indevido, com limite máximo de R$30.000,00.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor, salvo comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional e razoável, podendo ser ajustada para incidir por evento de descumprimento quando a obrigação imposta possuir periodicidade mensal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Antecipação de Tutela de Urgência
ajuizada por
PEDRO ALVES
, deferiu a liminar pretendida, determinando que “
a parte requerida suspenda imediatamente o desconto mensal sobre o benefício de aposentadoria do autor Nº 610298224, no valor de R$15,18 (quinze reais e dezoito centavos), que vem sendo realizado pelo INSS em favor do requerido, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)
”.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a penalidade imposta é desproporcional e desnecessária, considerando que a suspensão dos descontos poderia ser efetivada por simples expedição de ofício ao INSS, órgão responsável pelo pagamento do benefício do Agravado. Assim, requer a redução do valor da multa e a fixação de um teto máximo para sua incidência.

Decisão liminar no ID n° 10371296, ocasião em que foi deferida em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, reduzindo o valor da multa arbitrada de R$500,00 (quinhentos reais) para R$200,00 (duzentos reais) por descumprimento.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5008917-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: PEDRO ALVES

PROCESSO DE ORIGEM: 014548-98.2024.8.08.0035

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Antecipação de Tutela de Urgência
ajuizada por
PEDRO ALVES
, deferiu a liminar pretendida.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a penalidade imposta é desproporcional e desnecessária, considerando que a suspensão dos descontos poderia ser efetivada por simples expedição de ofício ao INSS, órgão responsável pelo pagamento do benefício do Agravado. Assim, requer a redução do valor da multa e a fixação de um teto máximo para sua incidência.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Decisão liminar no ID n° 10371296, ocasião em que foi deferida em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, reduzindo o valor da multa arbitrada de R$500,00 (quinhentos reais) para R$200,00 (duzentos reais) por descumprimento.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

De plano,
em análise definitiva da questão, entendo pela reforma das razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
provido parcialmente
. Explico.

Na origem, através de sua exordial, narra o autor, ora agravado, que foi realizado um contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, registrado sob o número 610298224 junto ao Banco Requerido, ora agravante, sem sua anuência ou solicitação. Afirma que o valor do empréstimo foi de R$650,94, sendo que já foram descontadas 16 parcelas de R$15,18, totalizando R$242,88 até o momento.

Por fim, sustenta que, apesar de possuir outros empréstimos ativos, nunca contratou o referido empréstimo junto ao banco e que, mesmo após tentativas de solução extrajudicial, os descontos continuaram sendo realizados indevidamente em seu benefício.

Ato contínuo, o magistrado
a quo
determinou que “
a parte requerida suspenda imediatamente o desconto mensal sobre o benefício de aposentadoria do autor Nº 610298224, no valor de R$15,18 (quinze reais e dezoito centavos), que vem sendo realizado pelo INSS em favor do requerido, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)
”.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida que determinou a suspensão dos descontos realizados na aposentadoria do recorrido, bem como a fixação da multa por descumprimento.

Pois bem.

Considerando os elementos apresentados aos autos, a concessão da tutela antecipada em primeiro grau mostra-se medida necessária e compatível com a proteção do direito do autor, ora agravado. Diante da alegação de ausência de contratação do empréstimo consignado e da continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário, incide o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente pelo caráter alimentar da verba atingida.

Além disso, a instituição financeira, ao atuar no mercado de consumo, deve assumir a responsabilidade pelos riscos inerentes à sua atividade, cabendo-lhe adotar mecanismos eficazes para evitar fraudes e indevidas onerações a consumidores hipossuficientes.

Nesse sentido é o posicionamento da Corte Superior, o qual entende que "[...] Nos termos da Súmula 479/STJ, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.' [...] Assim, a responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que determina o art.14 § 3º, II, do CDC" (REsp n. 2.124.423/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

No mesmo jaez é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – GOLPE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – SÚMULA 479 - TEMA 466 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesses termos, também o Tema nº 466 dos recursos repetitivos do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias .”.
2. Vale consignar que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.
[...] 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010391-61.2022.8 .08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a suspensão dos descontos até a efetiva comprovação da regularidade da contratação é medida que se impõe, garantindo a tutela do consumidor contra possíveis cobranças indevidas.

Por sua vez, a
fixação do valor da multa
deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando a necessidade de garantir o cumprimento da decisão judicial sem configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. Assim, mantenho a multa no valor de R$500,00 por evento descumprido, mas limito o montante total a ser alcançado a R$30.000,00, a fim de evitar a imposição de uma penalidade excessiva e desproporcional.
Ademais, destaco que o valor fixado na decisão não reflete em qualquer perigo de dano grave para o Banco Agravante, posto que
basta suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada para não sofrer qualquer penalidade
. Não obstante, no caso em tela, o maior prejuízo é para parte Agravada, que se encontra em situação de hipossuficiência na relação contratual.

Outrossim, no que tange a
aplicação da multa de forma diária
, entendo que
merece reforma
a decisão agravada. Isso porque, tratando-se de
descontos realizados mensalmente
no benefício previdenciário do agravado, eventual descumprimento da ordem judicial
não pode ensejar multa de caráter diário, mas sim por evento, isto é, por cada desconto indevido
.

Ou seja, tal medida se justifica pelo fato de que a periodicidade do desconto não é diária, mas
mensal
, de modo que a
fixação da penalidade deve acompanhar a natureza da obrigação imposta
.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007385-75.2024.8.08 .0000 AGVTE: BANCO DAYCOVAL S.A AGVDA: BELIRDES MARIA SBARDELOTTI ALMEIDA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES E PERIODICIDADE MODIFICADOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de pretensão declaratória de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, até que se estabeleça um juízo de certeza quanto a celebração do negócio jurídico, deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do aderente . Precedentes do TJES. 2. A multa prevista no art. 536, § 1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão . 3. Multa de R$ 5.000,00 (cinco mi reais) que não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos elementos da demanda, impondo-se a sua redução ao montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e R$ 20 .000 (vinte mil reais).
4. Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes .
5. Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa e alterar sua periodicidade. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50073857520248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM . PERIODICIDADE DA MULTA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Compulsando os autos, verifico demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha o Banco juntado em sede recursal o contrato de cartão consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, a tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes. 2 . Além disso, conforme confessado pela requerida em suas razões recursais, a consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação. 3. Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, vislumbro muito mais risco à consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos. 4 . Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para seu caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
5. Por outro lado, embora entenda que se mostra adequado o patamar em que fixadas as astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.
6 . Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50060181620248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e estabelecer que a multa cominatória incida por evento, de forma mensal, no valor de R$500,00 por desconto indevido, com limite máximo de R$30.000,00.

É como voto.